Tribunal: TJDFT
Processo: 0001458-54.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. BRINCADEIRA NA ESCOLA ENTRE CRIANÇAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Necessário haver ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, o que não ocorreu na hipótese, porquanto crianças brincavam no parquinho da escola apelante, observadas por monitoras e outros pais.

2. Apelação conhecida e provida.